Tribunal: TJSP
Processo: 2013485-43.2017.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO – Agravo de instrumento não conhecido, por se considerar que o caso não continha previsão no art. 1.015, do Estatuto Processual – Inadequação da via recursal afastada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, com determinação de julgamento conforme a Corte de origem entender de direito – Julgamento definitivo dos embargos à execução – Perda do objeto –

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO – Agravo de instrumento não conhecido, por se considerar que o caso não continha previsão no art. 1.015, do Estatuto Processual – Inadequação da via recursal afastada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, com determinação de julgamento conforme a Corte de origem entender de direito – Julgamento definitivo dos embargos à execução – Perda do objeto – Prejudicada a análise do recurso - Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
Registro: 2020.0000782528
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2013485-43.2017.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante
PRISMATIC
VIDROS
PRISMÁTICOS
DE
PRECISÃO
LTDA
-
EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL, é agravado ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente) e CARLOS GOLDMAN.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
MARIO DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 34.593
AGRV.No: 2013485-43.2017.8.26.0000
COMARCA: SOROCABA (4a VARA CÍVEL)
AGTE. : PRISMATIC VIDROS PRISMÁTICOS DE PRECISÃO LTDA –
EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
AGDO. : ITAÚ UNIBANCO S/A
JUIZ PROLATOR: DANILO FADEL DE CASTRO
EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO –
Agravo de instrumento não conhecido, por se considerar
que o caso não continha previsão no art. 1.015, do Estatuto
Processual – Inadequação da via recursal afastada pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça, com determinação
de julgamento conforme a Corte de origem entender de
direito – Julgamento definitivo dos embargos à execução –
Perda do objeto – Prejudicada a análise do recurso -
Recurso não conhecido.
Agravo de instrumento interposto contra a r. decisão de fls.
41/42, que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à
execução.
Insiste a Agravante na presença dos requisitos para a
concessão do efeito suspensivo aos embargos.
Pelo Acórdão de fls. 383/389, sendo então Relator o eminente
Desembargador Achile Alesina, o recurso não foi conhecido, sob o entendimento de
que o caso não estava previsto nas hipóteses do art. 1.015, do Estatuto Processual.
Foram rejeitados os embargos de declaração interpostos pela
Agravante (fls. 438/444).
Em sede de recurso especial, o Colendo Superior Tribunal de
Justiça afastou a inadequação do agravo de instrumento no caso concreto e
determinou à Corte de origem que prossiga no julgamento do recurso como entender
de direito (fls. 502).
É o relatório.
O recurso não comporta conhecimento.
A Egrégia Corte Superior considerou a adequação do recurso
para impugnar a decisão que deixou de atribuir efeito suspensivo aos embargos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Entretanto, em consulta ao sistema interno deste Tribunal de
Justiça, verificou-se que foi proferida a sentença de mérito nos autos de embargos à
execução, disponibilizada no DJE em 27.2.2018 (fls. 414, autos principais).
Já houve, inclusive, julgamento de apelação, conforme
Acórdão de fls. 499/511, dos autos de origem, com embargos de declaração
rejeitados (fls. 527/535, autos de origem), e com trânsito em julgado em 06.09.2018
(fls. 537, autos de origem).
Logo, o presente recurso perdeu o objeto, em razão do
julgamento definitivo dos embargos à execução.
Ante o exposto, não se conhece do recurso.
MÁRIO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica